Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739516-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO AGRAVADO: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteiam os agravantes os benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que auferem aposentadoria do INSS. Deixam, portanto, de recolher o preparo recursal. Compulsando os autos, denota-se que os agravantes colacionaram extrato de conta bancária de titularidade da recorrente MARIA AINDA, em que recebe o benefício previdenciário, não sendo possível, no entanto, extrair qual o valor por ela auferido a esse título, pois constam apenas saques realizados e saldo final de R$ 2,00 em 20/08/2021 (ID 31335711). Outrossim, não apresentaram qualquer documento a fim de demonstrar a hipossuficiência do agravante HELIO MAURO. Portanto, mostrando-se insuficiente a documentação acostada à análise do pleito colimado, devem ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica dos recorrentes, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) que possuem; declaração de imposto de renda do último exercício; faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, com indicação de titularidade, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optarem, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora